Tribunal: TJMT
Processo: 1001914-27.2019.8.11.0037
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001914-27.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0013-89 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE APENSAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SANAR OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Primavera do Leste contra acórdão que desproveu apelação, aplicando o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ.

2.
O embargante alega omissão quanto ao pedido de apensamento das execuções fiscais, fundamentado no art. 1o, §2o, da Resolução 547/2024 do CNJ, visando aferir o valor total do débito e viabilizar a continuidade da execução fiscal.

3.
Sustenta violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/1988) e ao dever de enfrentamento de argumentos relevantes (art. 489, §1o, IV, do CPC/2015).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia reside em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de apensamento das execuções fiscais, nos termos da Resolução 547/2024 do CNJ e do art. 28 da Lei no 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão em decisão judicial.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que a reunião de execuções fiscais é faculdade do magistrado, condicionada ao preenchimento de requisitos como
identidade de partes, fases processuais equivalentes e existência de penhora sobre o mesmo bem (REsp 1158766/RJ).

7. No caso concreto, verificou-se a omissão no acórdão quanto ao exame do pedido de apensamento, tornando-se necessário o saneamento do vício.

8. Contudo, não restaram preenchidos todos os requisitos legais para a reunião das execuções fiscais, especialmente no tocante à equivalência das fases processuais e à existência de penhora sobre o mesmo bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: "A reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e exige o preenchimento de requisitos objetivos, entre eles a equivalência das fases processuais e a identidade de bens penhorados."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 6.830/1980, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1158766/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.09.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Primavera do Leste contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante, fundamentando-se na aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ.

Em suas razões, o ente municipal alega a existência de omissão na decisão colegiada quanto ao pedido de apensamento das execuções fiscais em curso, conforme previsão do art. 1o, §2o, da Resolução 547/2024 do CNJ.

Aduz que o apensamento é medida necessária para aferição do valor total devido pelo executado, viabilizando o prosseguimento da execução fiscal ao superar o limite de R$ 10.000,00, exigido para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor.

Afirma que a ausência de manifestação sobre tal ponto violaria o princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) e o dever de enfrentamento de argumentos relevantes (art. 489, §1o, IV, do CPC).

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com manifestação expressa sobre a necessidade de apensamento das execuções fiscais correlatas, conforme previsto na Resolução 547/2024 do CNJ.

Sem contrarrazões, conforme certificado ao Id. 264686786.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É certo
que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum

a
ocorrência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No presente caso, a parte embargante alega que
o acórdão de Id.
260640654
incorreu em omissão ao não abordar
o
pedido de apensamento das execuções fiscais em curso, conforme previsão do art. 1o, §2o, da Resolução 547/2024 do CNJ
.

A despeito das insurgências recursais,
merecem parcial acolhimento os presentes embargos declaratórios,

porquanto verificada a omissão alegada no que tange
a tese apresentada pela parte embargante/apelante
.

Dessa forma, passo a sanar a omissão apontada.

O pedido de reunião das execuções fiscais encontra fundamento no art. 28 da Lei no 6.830/80, que dispõe:

Art. 28 - 0 Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor.

Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição.

Esse dispositivo visa atender tanto ao exequente, permitindo a reunião de demandas contra o mesmo devedor para otimizar a busca pelo seu paradeiro ou de seus bens, promovendo celeridade, economia e efetiva garantia do juízo, quanto ao próprio executado, ao assegurar um exame globalizado de sua situação financeira frente aos diversos débitos, possibilitando a adoção de medidas executivas que atendam aos interesses legítimos de ambas as partes.

Sobre o tema, a jurisprudência da Primeira Seção do STJ, que congrega as turmas responsáveis pela análise das matérias tributárias, consolidou o entendimento de que a reunião dos processos fiscais, com
fundamento no art. 28 da Lei n.
6.830/80, constitui uma faculdade, e não uma obrigação do magistrado. Nessa mesma decisão, foram estabelecidos os requisitos para que o pedido de reunião, formulado por qualquer das partes, seja acolhido.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO
CPC
. CUMULAÇÃO SUPERVENIENTE. REUNIÃO DE VÁRIAS EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O MESMO DEVEDOR. ART.
28
DA LEI
6.830
/80. FACULDADE DO JUIZ.

1. A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art.
28
da Lei
6.830
/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não
um dever. (Precedentes:
REsp 1125387/SP
, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009,
DJe
08/10/2009;
AgRg
no REsp 609.066/PR
, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 19/10/2006 ;
EDcl
no
AgRg
no REsp 859.661/RS
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 16/10/2007;
REsp 399657/SP
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 22/03/2006;
AgRg
no Ag 288.003/SP
, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2000, DJ 01/08/2000 ;
REsp 62.762/RS
, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/1996, DJ 16/12/1996).

2. O artigo
28
, da lei
6.830
/80, dispõe:"
Art
.
28
- 0 Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor."

3.
A cumulação de demandas executivas é medida de economia processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo executivo, desde que preenchidos os requisitos previstos no art.
573
do
CPC
c/c art.
28
, da Lei
6.830
/80, quais sejam: (i) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (
ii
) requerimento de pelo menos uma das partes (Precedente:
Resp
217948/SP
, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02/05/2000
) ;
(
iii
) estarem os feitos em fases processuais análogas; (
iv
) competência do juízo
.

4.
Outrossim, a
Lei de Execução Fiscal
l impõe como condição à reunião de processos a conveniência da unidade da garantia, vale dizer, que haja penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em
execuções contra o mesmo devedor, vedando, dessa forma, a cumulação sucessiva de procedimentos executórios, de modo que é defeso à Fazenda Pública requerer a distribuição de uma nova execução, embora contra o mesmo devedor, ao juízo da primeira
.

5.
Não obstante a possibilidade de reunião de processos, há que se distinguir duas situações, porquanto geradoras de efeitos diversos: (i) a cumulação inicial de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal, por aplicação subsidiária das regras dos
arts
.
292
2 e
576
6 do
CPC
C, em que a petição inicial do executivo fiscal deve ser acompanhada das diversas certidões de dívida ativa; (
ii
) a cumulação superveniente, advinda da cumulação de várias ações executivas (reunião de processos), que vinham, até então, tramitando isoladamente, consoante previsão do art.
28
8, da Lei
6.830
0/80
.

6.
A cumulação de pedidos em executivo fiscal único revela-se um direito subjetivo do exequente, desde que atendidos os pressupostos legais.
(Precedentes:
REsp 1110488/SP
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009,
DJe
09/09/2009;
REsp 988397/SP
, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2008,
DJe
01/09/2008;
REsp 871.617/SP
, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008,
DJe
14/04/2008).

7. Ao revés, a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art.
28
, da
LEF
, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente.

8. O Sistema Processual Brasileiro, por seu turno, assimila esse poder judicial de avaliação da cumulação de ações, como se observa no litisconsórcio recusável ope legis (art.
46
,
parágrafo único
do
CPC
) e na cumulação de pedidos (art.
292
e parágrafos do
CPC
).

9. In
casu
, restou assentada, no voto condutor do acórdão recorrido, a inobservância aos requisitos autorizadores da cumulação de demandas executivas,
verbis
:"O julgador de piso fundamentou sua decisão no fato de que o número excessivo de executivos fiscais, em fases distintas, importará em tumulto no processamento dos mesmos,
verbis
:"Tendo em vista o número excessivo de executivos fiscais com fases distintas, conforme informação de fl. 37/44, indefiro o pedido de reunião dos feitos pela dificuldade que causaria ao processamento dos
mesmos."Não
há qualquer demonstração, por parte da exequente, de que todas as ações se encontram na mesma fase procedimental, de modo que, em juízo de cognição sumária, se afigura correta a decisão do magistrado."10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC
e da Resolução STJ 08/2008."(
REsp 1158766/RJ
, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
22/09/2010)

Assim, de acordo com o precedente citado, o acolhimento do pedido de reunião das demandas está condicionado ao cumprimento de cinco requisitos, quais sejam:

1.
identidade das partes envolvidas nos processos a serem reunidos;

2.
requerimento formalizado por pelo menos uma das partes;

3.
os processos devem estar em fases processuais equivalentes;

4
.
competência do ju
ízo para concentrar as demandas
e
;

5
.
existência de penhora sobre o mesmo bem em ambos os processos.

No caso em análise, verifica-se que nem todos os requisitos indispensáveis para a reunião das execuções fiscais foram preenchidos, notadamente no que diz respeito à exigência de fases processuais equivalentes e à existência de penhora sobre o mesmo bem em ambos os processos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS EXECUTIVOS CONTRA O MESMO DEVEDOR. REQUISITOS LEGAIS INCOMPLETOS. DIFERENÇA NAS FASES PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município recorrente contra decisão que indeferiu a reunião dos processos de execução fiscal ajuizados contra o mesmo devedor, em razão da disparidade nas fases processuais, sob o fundamento de que tal reunião causaria "tumulto processual".

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia reside na análise sobre a viabilidade de reunir processos executivos fiscais contra o mesmo devedor, considerando-se a necessidade de preencher todos os requisitos legais para a cumulação de demandas, conforme preconiza o art. 28 da Lei de Execuções Fiscais e jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. Para que a reunião de execuções fiscais seja deferida, exige-se a identidade das partes, requerimento de uma das partes, fases processuais análogas, competência do juízo e a conveniência da unidade de garantia, conforme precedentes do STJ (REsp 1158766/RJ).

4. Na hipótese, não restaram atendidos os requisitos para a reunião, tendo em vista a disparidade entre as fases processuais dos processos, impossibilitando a aplicação do art. 28 da Lei de Execuções Fiscais.

5. A jurisprudência pátria corrobora a decisão, destacando que a reunião de processos em fases processuais distintas não atende aos princípios de celeridade e economia processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão impugnada.

Tese de julgamento: "A reunião de execuções fiscais somente é viável quando atendidos todos os requisitos legais, incluindo a identidade de fases processuais."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 28; CPC, art. 573.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1158766/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.09.2010; TJ-MG, CC 10000190234310000, Rel. Des. Moreira Diniz, j. 09.07.2019.

(N.U 1030384-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE FASES PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reunião de diversos processos executivos fiscais, em trâmite contra o mesmo devedor, sob o fundamento de ausência de identidade de fases processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a reunião de execuções fiscais pode ser determinada em processos que estão em fases distintas; e (
ii
) se a Resolução n. 547/2024 do CNJ, que prevê a reunião de processos com valores superiores a R$ 10.000,00, prevalece sobre os requisitos legais estabelecidos para a unificação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do c. STJ estabelece que a reunião de processos executivos fiscais é uma faculdade do juiz, devendo ser observada a conveniência e a identidade de fases processuais, conforme o art. 28 da Lei de Execuções Fiscais.

4. A Resolução n. 547/2024 do CNJ, apesar de prever a reunião de execuções fiscais com valores superiores a R$ 10.000,00, não afasta os requisitos legais de identidade processual, conforme entendimento jurisprudencial (Tema 392/STJ).

5. No caso, não houve comprovação de que os processos estivessem na mesma fase procedimental, o que impede a reunião solicitada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A reunião de processos executivos fiscais só é cabível quando observada a identidade de fases processuais entre os feitos, conforme previsto no art. 28 da Lei de Execuções Fiscais e jurisprudência consolidada."

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1158766/RJ, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
22/09/2010; TJMT, N.U 1018483-44.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Apare
cida Ribeiro, DJE 10/09/2024.

(N.U 1030371-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO
CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/2024)

Diante disso, torna-se imprescindível a aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme exposto na fundamentação supra.

Assim, impõe-se a parcial procedência dos presentes embargos de declaração, unicamente para suprir a omissão identificada, sem, contudo, modificar o desfecho do julgamento
.

À vista do exposto
,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de
declaração, apenas para sanar a omissão indicada
, sem, contudo, modi
ficar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025